Tribunal: TJSP
Processo: 2043145-38.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias. Reconhecimento da impenhorabilidade da verba objeto de constrição. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta omissão.
- Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reiteração de fundamentos enfrentados.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias. Reconhecimento da impenhorabilidade da verba objeto de constrição. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Suposta omissão.
- Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Reiteração de fundamentos enfrentados. Recurso integrativo com inadmissível caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.